Tribunal: TJMT
Processo: 1028504-36.2025.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028504-36.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[AILTON BORGES MUNIZ DE SOUZA - CPF: 892.686.101-59 (APELANTE), GUILHERME CORREIA EVARISTO - CPF: 016.586.011-14 (ADVOGADO), STONE PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 16.501.555/0001-57 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR
SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES.

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO
.
MÉRITO.
ABERTURA FRAUDULENTA DE CONTA DIGITAL.

FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. MERO ABORRECIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a pretensão de encerramento de conta e reparação moral, sob o fundamento de que a fraude perpetrada por terceiros em ambiente virtual constituiria fortuito externo, afastando o nexo de causalidade e a responsabilidade da instituição requerida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso deve ser conhecido diante da preliminar de ausência de dialeticidade; (
ii
) estabelecer se a abertura de relacionamento financeiro em nome do consumidor, mediante uso indevido de dados pessoais, configura fortuito interno e falha na prestação do serviço; e (
iii
) determinar se a mera abertura fraudulenta de conta, sem movimentação financeira,
inscrição em cadastro restritivo ou cobrança indevida, gera dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A preliminar de ausência de dialeticidade é rejeitada quando o recurso impugna diretamente os fundamentos da sentença.

4.
Fraudes praticadas por terceiros em serviços bancários configuram fortuito interno e atraem a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

5.
O Relatório CCS do Banco Central indicou o efetivo registro de relacionamento financeiro iniciado em 15/05/2024 em nome do autor, não se mostrando razoável a manutenção de vínculo em sistemas da instituição e no cadastro mantido perante o Banco Central quando não concluído validamente o cadastramento pelo consumidor.

6.
A instituição financeira, ao disponibilizar mecanismos remotos de cadastramento e validação de identidade, assume o dever de implementar sistemas eficazes de autenticação e prevenção a fraudes, não podendo transferir ao consumidor os riscos decorrentes de deficiência desses mecanismos.

7.
A falha na prestação do serviço autoriza a obrigação de fazer consistente na exclusão da conta e dos registros correlatos.

8.
A ausência de movimentação financeira, negativação, cobrança indevida, constrangimento ou situação vexatória afasta a configuração de dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso conhecido e parcialmente provido
.

Teses de julgamento:
“
1.
A fraude praticada por terceiro no âmbito de abertura de conta digital configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade financeira, atraindo a responsabilidade objetiva da
instituição.
2.
A instituição financeira responde pela falha nos mecanismos de autenticação e segurança quando mantido relacionamento financeiro em nome do consumidor sem comprovação de regular contratação.
3.
A inexistência de desdobramentos gravosos, como a negativação do nome ou cobranças indevidas, afasta a caracterização de dano moral indenizável, configurando mero aborrecimento
.
”
.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3º; CPC,
arts
. 86, 98, § 3º, 373, I e II, e 1.010, II; CC, art. 186; CF, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479;
TJMT, N.U 1091391-39.2025.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, j. 20.05.2026,
publ
. DJE 26.05.2026
; T
J
MG, Embargos Declaratórios n.º 0241244-2/01241244-2,
publ
. DJ 29.08.1998; Apelação Cível n.º 301.729-0, Juiz Lauro Bracarense.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível
,

interposto por AILTON BORGES MUNIZ DE SOUZA, contra sentença (ID 370444881 – Autos de Origem nº 1028504-36.2025.8.11.0003), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, sob os seguintes fundamentos:

“A controvérsia cinge-se em apurar se houve falha nos serviços do réu que sustente a pretensão inicial pela abertura de conta e se tal falha gerou danos morais ao requerente.

Em sua peça de ingresso, o autor assinala que tomou conhecimento de abertura de conta junto à empresa ré, asseverando que em momento algum forneceu seus dados pessoais e nem realizou qualquer
procedimento que pudesse resultar na abertura de conta junto à referida instituição.

Ao apresentar a peça de bloqueio, a empresa ré informa que o autor iniciou a abertura de conta de pagamento junto à ré, fornecendo uma série de informações pessoais, contudo, não houve conclusão.

Cumpre assinalar, que a matéria discutida constitui relação de consumo.

À luz da legislação consumerista, eventual falha na prestação dos serviços deve ser analisada sob a ótica da responsabilidade objetiva, segundo a qual o dever de indenizar somente poderá ser ilidido mediante a comprovação por parte do fornecedor da ausência do defeito ou da culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

Nota-se, pois, que a responsabilidade civil do fornecedor está inspirada na teoria do risco proveito, que confere a quem aufere o bônus da atividade o dever de responder pelos ônus que ela venha a causar a terceiros ou, de igual sorte, na teoria do risco criado, segundo o qual quem cria por sua atividade um risco, deve responder pelos danos que dela decorram.

Desse modo, em que pese o consumidor esteja dispensado da prova da existência da culpa, subsiste o ônus de apresentar elementos mínimos de prova que demonstrem a plausibilidade de suas alegações, isto é, de provar os fatos constitutivos de seu direito, sendo a demonstração do nexo causal entre a conduta do fornecedor e o dano experimentado sempre necessária.

Fixadas essas premissas, do compulso dos autos observo se tratar de hipótese de fortuito externo, que é causa excludente de responsabilidade, na forma do que dispõe o § 3º do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, observo que embora o autor, alegue que a fraude ocorreu no ambiente virtual do réu e que os golpistas tinham acesso aos seus dados bancários, não juntou nenhum elemento de prova de suas afirmações, ônus que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Há que se pontuar que o autor não centrou nenhum elemento de prova do alegado em sua peça madrugadora.

Não há como estabelecer nexo de causalidade entre o ocorrido e o serviço prestado pela instituição financeira, o que inviabiliza sua condenação por ato praticado por terceiros de má-fé, hipótese de culpa exclusiva de terceiro.

[...] Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO IMPROCEDENTE a presente 'Ação de Obrigação de Fazer" promovida por AILTON BORGES MUNIZ DE SOUZA, em desfavor de STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S/A, com qualificação nos autos, condenando o autor no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado, observando-se o disposto no § 3º, do artigo 98 do Código de Processo Civil.
“

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Do equivocado reconhecimento de fortuito externo
.

2.
Da responsabilidade objetiva da instituição financeira
.

3.
Da inversão do ônus da prova e da prova negativa
.

4. Da falha na prestação do serviço.

5
. Da existência dos danos morais.

A parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 370444884), arguindo, preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, sustenta que a conta não foi concluída por ausência de documentos e biometria facial, inexistindo movimentação financeira, dano extrapatrimonial ou responsabilidade da instituição, por culpa exclusiva de terceiro ou da própria vítima.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
AILTON BORGES MUNIZ DE SOUZA.

APELADO(S):
STONE PAGAMENTOS S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível
,

interposto por AILTON BORGES MUNIZ DE SOUZA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, julgou improcedentes os pedidos iniciais sob o fundamento de que a fraude perpetrada por terceiros configuraria fortuito externo, afastando o nexo de causalidade e a responsabilidade da instituição requerida.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou que caberia ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito, concluindo que a instituição financeira não pode ser responsabilizada por atos de má-fé praticados por terceiros em ambiente virtual quando o consumidor não demonstra falha específica na prestação do serviço. Concluiu, assim, pela inexistência do dever de indenizar e pela manutenção do registro cadastral, uma vez que não houve prova de prejuízo material ou moral.

Passo ao exame das teses
suscitadas
.

VOTO-PRELIMINAR

Preliminar suscitada em contrarrazões pela parte
STONE PAGAMENTOS S.A.

Preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade.

A dialeticidade recursal exige que o recorrente estabeleça correlação lógica entre as razões do recurso e os fundamentos da decisão impugnada, demonstrando, de forma específica, os pontos de inconformismo e as razões jurídicas que justificariam a reforma do julgado.

No caso concreto, verifica-se que as razões recursais enfrentam de maneira direta e articulada os fundamentos adotados na sentença, expondo os motivos pelos quais entende o apelante que o
decisum
deve ser reformado. Não se trata de mera reprodução da peça inicial ou de argumentos genéricos dissociados da fundamentação judicial.

Com efeito, o art. 1.010, II, do Código de Processo Civil impõe ao recorrente o dever de expor “os fundamentos de fato e de direito” que embasam o pedido de reforma. Tal exigência restou observada, porquanto o recurso delimita a matéria impugnada e apresenta argumentação voltada à desconstrução das premissas adotadas pelo Juízo de origem.

Por tais razões
,

rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO-PRELIMINAR

2.
1.

Do Equivocado Reconhecimento de Fortuito Externo
.

Sus
tenta a parte apelante que a fraude em abertura de conta digital constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade e à falha nos mecanismos de segurança.

O magistrado de origem concluiu que a abertura fraudulenta da conta constituiria fato absolutamente estranho à atividade desempenhada pela instituição financeira, enquadrando-o como fortuito externo. Todavia, tal
conclusão não se harmoniza com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem.

É pacífico o entendimento de que fraudes praticadas por terceiros no âmbito da contratação de serviços bancários e financeiros constituem fortuito interno, por integrarem o próprio risco da atividade econômica desenvolvida pela instituição.

Nesse sentido, dispõe a Súmula 479 do STJ:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Com efeito, a
utilização indevida de dados pessoais para abertura de contas ou estabelecimento de relacionamento financeiro não configura evento imprevisível ou inevitável, mas risco inerente à atividade desenvolvida pelas instituições que operam em ambiente digital.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

APELAÇÃO CÍVEL. ABERTURA FRAUDULENTA DE CONTA BANCÁRIA. PRINT DE TELA DE COMPUTADOR. DOCUMENTO UNILATERAL E INSUFICIENTE. ÔNUS PROBATÓRIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de conhecimento ajuizada visando à declaração de inexistência e nulidade de contrato de abertura de conta bancária, encerramento definitivo da conta e condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais. A autora alegou que teve valores bloqueados judicialmente em decorrência de processo relacionado ao denominado “golpe da OLX”, sustentando que criminosos utilizaram indevidamente seus dados pessoais para abertura fraudulenta de contas digitais em diversas instituições financeiras, inclusive na ré, para recebimento de transferências via PIX oriundas de fraudes. Aduziu falha na prestação do serviço bancário, insuficiência dos documentos apresentados pela ré para comprovação da contratação eletrônica e nulidade da sentença por cerceamento de defesa diante do indeferimento de prova pericial em computação forense.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova pericial digital; (
ii
)
estabelecer se a instituição financeira comprovou a regularidade da abertura da conta bancária eletrônica atribuída à autora; e (
iii
) determinar se a fraude praticada por terceiros configura fortuito interno apto a ensejar a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos suportados
pela
consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fraude bancária praticada mediante utilização indevida de dados pessoais insere-se nos riscos inerentes à atividade financeira, configurando fortuito interno e atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

As instituições financeiras, ao disponibilizarem abertura simplificada de contas digitais e meios instantâneos de transferência, assumem o dever de implementar mecanismos eficazes de validação da identidade dos usuários e prevenção de fraudes.

A Resolução nº 4.753/2019 do Banco Central impõe às instituições financeiras o dever de adotar procedimentos e controles aptos a verificar e validar a identidade dos titulares das contas e a autenticidade das informações prestadas.

Os documentos apresentados pela instituição financeira consistem em meros prints extraídos de sistema interno, produzidos unilateralmente, sendo insuficientes para comprovar a regularidade da contratação.

A instituição financeira não demonstrou satisfatoriamente a adoção de procedimentos de segurança aptos a impedir a abertura fraudulenta da conta bancária em nome da autora.

A abertura fraudulenta de conta bancária, seguida de bloqueio judicial de valores e vinculação da autora a investigação criminal envolvendo fraude eletrônica, ultrapassa mero dissabor cotidiano e configura dano moral indenizável.

O valor de R$10.000,00 revela-se proporcional à gravidade da lesão, à repercussão dos fatos e à função compensatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A abertura fraudulenta de conta bancária mediante utilização indevida de dados pessoais configura fortuito interno e enseja a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

Prints unilaterais extraídos de sistema interno, desacompanhados de elementos técnicos, não comprovam validamente a regularidade da contratação eletrônica impugnada pelo consumidor.

A instituição financeira responde pelos danos decorrentes da deficiência nos mecanismos de validação e segurança empregados na abertura de contas digitais.

O bloqueio judicial de valores e a vinculação indevida da consumidora a investigação criminal decorrente de fraude bancária caracterizam dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98, §3º; Resolução BACEN nº 4.753/2019, art. 2º, §1º.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 479 do STJ.

TJMT 1000706-62.2024.8.11.0027, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2025,
Publicado
no DJE 23/04/2025.

TJMT 1008888-46.2023.8.11.0003, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2024,
Publicado
no DJE 24/09/2024.

TJMG - Apelação Cível: 5000172-23.2020 .8.13.0322, Relator: Des.(a) Mônica Libânio, Data de Julgamento: 23/11/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/12/2023.

(N.U 1091391-39.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2026,
Publicado
no DJE 26/05/2026) (
g.n
.)

Ademais,
a falha na prestação do serviço emerge do caderno processual
, consoante Relatório CCS do Banco Central (ID 370436438), houve efetivo registro de relacionamento financeiro iniciado em 15/05/2024 em nome do autor.

Se o autor não concluiu o cadastramento, não se mostra razoável que seu nome permaneça vinculado aos sistemas da instituição e ao cadastro mantido perante o Banco Central.

Assim,
a instituição de financeira
ao disponibilizar mecanismos remotos de cadastramento e validação de identidade, a instituição financeira assume o dever de implementar sistemas eficazes de autenticação e prevenção a fraudes, não podendo transferir ao consumidor os riscos decorrentes de eventual deficiência desses mecanismos.

Portanto, não se desincumbiu a parte apelante, nos termos do inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil, do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
,
in
verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

[...]

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Diante dessas considerações, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre Juiz prolator da sentença
fustigada, entendo que, no caso em testilha,
demonstrada a regularidade do negócio jurídico discutido nos autos, evidenciando-se a falha na prestação do serviço pelo banco apelado.

Logo
, impõe-se o acolhimento do recurso interposto pelo consumidor apelante, com a consequente reforma da sentença.

2.
2. Da
existência de danos morais
.

O apelante pugna pela condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, alegando que a fraude gera insegurança e exposição indevida.

Todavia, entendo que não merece acolhida tal pretensão da parte apelante, uma vez que, dos fatos narrados na inicial e do conjunto probatório coligido aos autos, verifica-se que a parte apelante não logrou êxito em comprovar que foi submetida a qualquer tipo de constrangimento ou situação vexatória.

Conforme se extrai dos autos, não houve movimentação financeira na referida conta, tampouco restou demonstrada a inscrição do nome do autor em cadastros de proteção ao crédito ou a existência de cobranças indevidas que pudessem macular sua honra objetiva ou subjetiva.

Nesse contexto, a mera abertura de conta fraudulenta, sem desdobramentos gravosos ao nome ou ao patrimônio do consumidor, configura fortuito interno apto a ensejar a obrigação de fazer (encerramento da conta), mas
não é suficiente para ensejar indenização por dano moral.
Trata-se, a meu ver, de mero aborrecimento cotidiano, incapaz de gerar o dever de indenizar.

Acerca dos danos morais, vejamos o que prescreve o art. 186 da Lei Substantiva Civil vigente na época dos fatos:

Art. 186. Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano.

Assim, para que se configure o dano moral, é imprescindível que haja: a) ato ilícito, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem
patrimonial ou moral e c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente; o que não se verifica no caso em testilha.

Insta esclarecer que, todo cidadão tem no Poder Judiciário, a garantia de ver dirimido um litígio do qual faça parte, através da prestação da tutela jurisdicional, trata-se de uma garantia constitucional, assegurada pelo art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, entretanto, o Juiz ao decidir deve analisar se de fato houve um dano moral ou apenas um mero aborrecimento.

Quem vive em sociedade, diariamente passa por situações de manifesto desagrado, sem com isso haver um atentado à esfera moral, juridicamente protegida. É preciso que se trace uma nítida linha divisória entre o dano moral e o aborrecimento cotidiano. Os danos morais passíveis de indenização são aqueles traduzidos mais especificamente pela dor intensa, pela elevada vergonha, pela injúria moral.

É certo que, todo aquele que se achar ofendido tem o direito de ir à Justiça, mas a Justiça não tem a obrigação de ficar reconhecendo dano moral por qualquer trivial motivo. Assim, a indenização a título de dano moral deve ser concedida para casos sérios, não podendo ser banalizada, a ponto de ser deferida para casos de meros aborrecimentos.

A vida nos reserva alguns pequenos transtornos que podem se agravar ou atenuar, dependendo do nosso comportamento. Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil.

A Jurisprudência é pacífica nesse sentido:

“Nem todo aborrecimento, insegurança ou desgaste emocional é indenizável a título de danos morais, sendo necessário que o sofrimento experimentado pela vítima seja profundo e contundente.” (TAMG - Embargos Declaratórios - 0241244-2/01241244-2 -
Publ
. DJ 29.08.98 - fonte: Informa Jurídico).

"Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade
exarcebada
estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são
intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos." (Apelação Cível nº 301.729-0, Juiz Lauro Bracarense).

Dessa maneira, da análise detida dos fatos declinados na inicial, verifico que a parte apelada não logrou êxito em comprovar que fora submetida a qualquer tipo de constrangimento ou situação vexatória. Ademais, a hipótese versada sequer teve repercussão perante a sociedade, razão pela qual, a meu ver, trata-se de mero aborrecimento.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para o fim de
determinar a exclusão imediata da conta aberta em nome do autor, bem como a exclusão de quaisquer registros referentes ao apelante nas bases de dados e sistemas da requerida
, mantendo-se, quanto ao mais, a sentença objurgada.

Considerando que ambas as partes sucumbiram em parcela de suas pretensões, impõe-se o reconhecimento da sucumbência recíproca, com a consequente distribuição proporcional dos encargos processuais, na forma do art. 86 do CPC.

Assim, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, atribuindo-se 60% (sessenta por cento) de sua responsabilidade à instituição financeira e 40% (quarenta por cento) ao consumidor. Quanto à parcela imputada ao autor, fica suspensa sua exigibilidade, ante a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026